Tribunal: TJMT
Processo: 1014848-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014848-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[P A ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.095.111/0001-17 (APELADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), P A ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.095.111/0001-17 (APELADO), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (APELANTE), SECRETÁRIO-ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – RECURSO VOLUNTÁRIO – INTEMPESTIVIDADE - NOTIFICAÇÃO DO POR E-MAIL – CABIMENTO – PREVISÃO LEGAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM PARCIAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. “A notificação da exigência do crédito tributário, formalizado, poderá ser enviada ao endereço eletrônico do contribuinte, a quem incumbe o dever de informar e manter atualizados os seus dados cadastrais perante a Administração Tributária" (artigos 17, XVIII e 39-B, caput e § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998).

2. Inexistindo ilegalidade nos atos praticados pelo Fisco, não há falar em violação a direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança. (N.U 1015086-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)”

II – Recurso provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Mandamental no 1014848-34.2021.8.11.0041, concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora que recebesse e admitisse os recursos voluntários interpostos pela Impetrante, de no 5901737/2021 (TAD no 1139672-6) e
5901735/2021
(TAD no 1132712-7), bem como o julgamento dos recursos pelo Conselho de Contribuintes-Pleno, mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até final julgamento do recurso administrativo, nos termos do artigo 151 III do CTN, até sua constituição definitiva, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O Apelante alega que demonstrou a notificação do contribuinte no processo, via e-mail ao contabilista da apelada, conforme atesta a informação no 073/2021 – CPAT/UCAT/GSF.

Aduz que o credenciamento do contribuinte no DT-e não impede, nem invalida, outras formas de notificação prevista na legislação em seu artigo 11 do Decreto no 1.331/2018.

Assevera que tomou por base a data de intimação (12/02/2021) e do protocolo do recurso voluntário n. 5901735/2021 (19/04/2021), concluindo pela intempestividade do recurso voluntário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões. (Id. no 132827151).

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça da lavra da eminente Procuradora de Justiça, doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo provimento parcial do recurso, com a denegação a segurança para tão somente as alegações referentes ao Recurso Voluntário no 5901735/2021 (Protocolo no 5387845/2017). (Id. no 207002672)

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de

P. A. ALIMENTOS LTDA, contra sentença proferida aos 30.11.2021, pelo Juízo de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Mandamental no 1014848-34.2021.8.11.0041, que concedeu a segurança pleiteada, para determinar à autoridade coatora que recebesse e admitisse os recursos voluntários interpostos pela Impetrante, de no 5901737/2021 (TAD no 1139672-6) e 5901735/2021 (TAD no 1132712-7), bem como que houvesse o julgamento do recurso pelo Conselho de Contribuintes-Pleno (2a instância administrativa), mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até final julgamento do recurso administrativo, nos termos do artigo 151 III do CTN, até sua constituição definitiva, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O Apelante se insurge, tão somente, com relação à concessão da ordem referente ao Recurso Voluntário 5901735/2021, em razão da sua intempestividade.

A sentença recorrida, no que concerne à tempestividade dos recursos voluntários, assinala que o Fisco Estadual não procedeu com a devida notificação do Impetrante/Apelado, considerou como termo inicial para a contagem do prazo recursal a data constante na decisão administrativa, descumprindo o que determina o artigo 1.031 do RICMS/MT. Acrescentou, ainda, que o contribuinte é credenciado no Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), portanto, poderia ter recebido a notificação pelo domicílio tributário, 1.031, §1o e 4o, do Decreto no 1.331/2018.

Transcrevo parte da sentença:

“ (...) Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja admitido o Recurso Voluntário no 5901737/2021 (TAD no 1139672-6) e 5901735/2021 (TAD no 1132712-7), bem como que haja o julgamento do recurso pelo Conselho de Contribuintes-Pleno (2a instância administrativa).

(...)

Outrossim, no que tange à tempestividade do recurso, verifica-se que a autoridade coatora não procedeu com a devida notificação da impetrante, uma vez que a considerou como termo inicial para contagem de prazo recursal a data constante na decisão administrativa, quando o correto seria a partir da ciência do contribuinte, nos termos do art. 1.031 do RICMS/MT.

No mais, denota-se que a Impetrante é credenciada no DT-E, Domicílio Tributário Eletrônico, assim, poderia ter recebido a notificação pelo domicílio tributário eleito, conforme preconiza o 1° e 4o, do Decreto no 1.331/2018:

Art. 1° A comunicação eletrônica entre a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/MT e o sujeito passivo de tributos estaduais, instituída pela Lei n° 10.605, de 10 de outubro de 2017, SERÁ efetuada por meio do Domicílio Tributário Eletrônico - DT-e, disciplinado nos termos deste regulamento. [...]

Art. 3° Para fins da efetivação da comunicação eletrônica prevista neste decreto, considera-se como sendo o município do Domicílio 10 de 19 Tributário Eletrônico - DT-e de cada contribuinte o município da sede da Secretaria de Estado de Fazenda, localizada em Cuiabá - MT.

Art. 4° A comunicação eletrônica ao sujeito passivo, nos termos deste regulamento, será utilizada a partir do respectivo credenciamento, que deverá ser efetuado por meio da rede mundial de computadores, mediante acesso ao endereço eletrônico www.sefaz.mt.gov.br, no aplicativo relativo ao Domicílio Tributário Eletrônico - DT-e.

Portanto, desde já se observa que o ato praticado pela autoridade coatora é ilegal e contrariou a legislação, violando direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual se impõe a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar à autoridade coatora que receba e admita os Recursos Voluntários interpostos pela Impetrante, de no 5901737/2021 (TAD no 1139672-6) e 5901735/2021 (TAD no 1132712-7), bem como que haja o julgamento do recurso pelo Conselho de Contribuintes-Pleno (2a instância administrativa), mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até final julgamento do recurso administrativo, nos termos do artigo 151 III do CTN, até sua constituição definitiva, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

P.I. e após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se com todas as baixas.

Cumpra-se.” (Id. no 132824792)

Especificamente, sobre o Recurso Voluntário no 5901735/2021 (doc. No 3095111000117), apresentado pelo Impetrante, foi protocolado em 19.04.2021, o qual foi considerado intempestivo de acordo com o
caput
do artigo 1031 do RICMS, em 22.04.2021.

"Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.”

A decisão que indeferiu o Recurso Voluntário na esfera Administrativa do Impetrante foi publicado, no dia 12.02.2021, sendo que na mesma data foi enviada notificação eletrônica para o endereço eletrônico da Impetrante, informando que o processo havia sido finalizado pela SEFAZ/MT em seu sistema E-PROCESS.

Entretanto, o Impetrante veio apresentar os recursos administrativos em 19.04.2021, além do prazo previsto em lei, de 30 (trinta) dias úteis a contar da data da ciência da notificação.

Como bem asseverado na manifestação da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

Neste cenário, o Apelante argumentou que notificou o contribuinte em 12/02/2021, de maneira que o recurso apresentado somente em 19/04/2021 é intempestivo, não podendo permanecer a determinação exarada na sentença.

Neste aspecto, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, não apresentou defesa nos presentes autos, mas juntou documentos no Agravo de Instrumento que fora interposto pela Apelada em face da decisão liminar.

De fato, na Informação no073/2021-CPAT/UCAT/GSF juntada nos autos do Agravo de Instrumento no1007840-32.2021.8.11.0000, consta que o Apelante intimou a Apelada acerca da decisão administrativa proferida no Processo no5387845/2017 em 12/02/2021 no e-mail do suposto contabilista da Apelada.

Diante disso, a Apelada ingressou com novo recurso voluntário (Protocolo no5901735/2021) – id. 132824757 em 19/04/2021, referente ao Processo no5387845/2017, que não foi recebido por intempestividade (id. 132824756).

Dessa forma, entendo que a intimação via e-mail é meio legítimo de comunicação do contribuinte, devendo ser considerado como válido o e-mail encaminhado conforme consta na Informação no073/2021-CPAT/UCAT/GSF.” (
sic
Id 207002672)

Ademais, o endereço eletrônico da apelada o qual foi encaminhado o e-mail, é o que constava no cadastro do contribuinte
jp.jr.contabilidade@gmail.com
, o contabilista do Apelado, o Senhor João Santana de Proença. (Id. no 132824760)

Assim, constata-se que houve notificação por e-mail, em relação a decisão do processo no 5901735/2021, em 12.02.2021, tendo sido apresentado recurso voluntário somente em 19.04.2021, o qual conclui sua intempestividade.

Nesse sentido os julgados desta e. Corte de Justiça.
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÕES DO CONTRIBUINTE POR E-MAIL – PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE RECURSO NÃO PROVIDO.
Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, disponibilizou mecanismo eletrônico regulamentado pelos arts. 39-B e 39-C da Lei Estadual no 7.098/98, constituindo meios hábeis para se promover as notificações em matéria tributária, bem como, efetuar os lançamentos de ofício dos tributos devidos pelos contribuintes, com a garantia do contraditório e ampla defesa.
Nos termos do art. 17, inc. XVIII, da Lei no 7.098/98, cabe ao contribuinte ou ao seu contador proceder verificação diária do endereço eletrônico com o escopo de receber intimações fiscais e se sujeitar as regras estabelecidas para o recurso fiscal eletrônico, que garantia o contencioso administrativo reclamado, possibilitando ampla defesa.
(N.U 1014108-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)”

“ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – NOTIFICAÇÃO DO POR E-MAIL – CABIMENTO – PREVISÃO LEGAL – ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS – DEVER DO CONTRIBUINTE – DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO PROVIDO.
A notificação da exigência do crédito tributário, formalizado, poderá ser enviada ao endereço eletrônico do contribuinte, a quem incumbe o dever de informar e manter atualizados os seus dados cadastrais perante a Administração Tributária (artigos 17, XVIII e 39-B, caput e § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998).
Inexistindo ilegalidade nos atos praticados pelo Fisco, não há falar em violação a direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.
(N.U 1015086-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)”

Destarte, tenho que não restou demonstrada qualquer ilegalidade no ato administrativo que reconheceu a intempestividade do Recurso Voluntário no 5901735/2021.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradora de Justiça,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para reformar, em parte, a sentença, afastando a concessão da ordem, tão somente, em relação ao Recurso Voluntário no 5901735/2021 (TAD no 1132712-7, Protocolo no 5387845/2017), pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024